Tribunal: TJMT
Processo: 1007775-66.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007775-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CEU AZUL SORVETE LTDA - CNPJ: 38.248.774/0001-09 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA REFERENTE AO ICMS – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA SEARA ADMINISTRATIVA – ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Diante da não observância do princípio do contraditório e da ampla defesa na seara administrativa, mostra-se ilegal a suspensão da inscrição estadual do recorrido.

2. Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007775-66.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CEU AZUL SORVETE LTDA

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº 1007775-66.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
CEU AZUL SORVETE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela mesma parte, pretendendo a reforma da decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela de urgência postulada pelo Agravado, determinando a reativação imediata da inscrição estadual da parte Agravada, para o devido restabelecimento de suas operações no território estadual, bem como a permissão de emissão de nota fiscal eletrônica.

Nas razões, disponíveis no id. 185278168, o Agravante sustenta que a decisão não pode subsistir, pois, em
hipóteses excepcionais, a Lei 7098/98 admite a suspensão preventiva, sucedida do devido processo legal
, da inscrição no Cadastro de Contribuintes, tratando-se de situações em que há graves indícios de irregularidades e sonegação fiscal, como no caso vertente.

Prossegue narrando que, no caso,
a inscrição foi suspensa diante dos graves indícios de irregularidade, seguida da NOTIFICAÇÃO SNE Nº 42378/1825/11/2023
, viabilizando o exercício do contraditório diferido.

Por essas razões, pede a reconsideração e/ou cassação da decisão recorrida.

Contrarrazões pelo Agravado, consoante id. 188266195, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela mesma parte, pretendendo a reforma da decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela de urgência postulada pelo Agravado, determinando a reativação imediata da inscrição estadual da parte Agravada, para o devido restabelecimento de suas operações no território estadual, bem como a permissão de emissão de nota fiscal eletrônica.

Nas razões, disponíveis no id. 185278168, o Agravante sustenta que a decisão não pode subsistir, pois, em
hipóteses excepcionais, a Lei 7098/98 admite a suspensão preventiva, sucedida do devido processo legal
, da inscrição no Cadastro de Contribuintes, tratando-se de situações em que há graves indícios de irregularidades e sonegação fiscal, como no caso vertente.

Prossegue narrando que, no caso,
a inscrição foi suspensa diante dos graves indícios de irregularidade, seguida da NOTIFICAÇÃO SNE Nº 42378/1825/11/2023
, viabilizando o exercício do contraditório diferido.

Por essas razões, pede a reconsideração e/ou cassação da decisão recorrida.

Pois bem.

Analisando novamente os autos, verifico que a Agravada impetrou ação mandamental de origem, alegando, em breve síntese, que, em 16 de fevereiro de 2023, a sua inscrição estadual foi suspensa, bem ainda, que a notificação para a entrega de documentos e recolhimento do ICMS via substituição tributária foi entregue na mesma data.

Prossegue aduzindo que, houve violação do direito líquido e certo, diante da suspensão automática de sua inscrição estadual, condicionando o restabelecimento à apresentação de documentos e recolhimento do ICMS via substituição tributária.

Acrescenta que restou impedida de desenvolver sua atividade econômica, motivo pelo qual pugnou pela concessão da medida de urgência, para que seja determinado o restabelecimento da sua inscrição estadual, bem como seja autorizada a emissão de notas fiscais.

A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

(...)

Não obstante seja dever funcional do Agente Fiscal verificar a normalidade no exercício das atividades e no recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, observa-se que a suspensão unilateral da inscrição estadual da parte impetrante, sem o prévio exercício do contraditório e da ampla defesa, se demonstra como ato ilegal.

Em que pese à verificação, pelo impetrado, de irregularidades constatadas nos valores declarados (entrada/saída) pela parte impetrante, é notório nos autos que a suspensão de sua inscrição estadual ocorreu na mesma data de envio da notificação.

Conforme documento de id 110430119, nota-se do comprovante de inscrição estadual e situação cadastral da parte impetrante foi suspenso na data de 16 de fevereiro de 2023, por irregularidade fiscal.

No entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, considera-se ilegal o ato de suspender unilateralmente a inscrição estadual da pessoa jurídica, sem que seja oportunizado anteriormente o contraditório e a ampla defesa ao contribuinte.

(...)

Ademais, importante ressaltar que a suspensão da inscrição estadual impede a impetrante de emitir notas fiscais e qualquer ato inerente à atividade, o que pode causar inúmeros prejuízos ao funcionamento da empresa.

Com esses fundamentos, CONCEDO A LIMINAR e determino que a autoridade impetrada reative imediatamente a inscrição estadual da impetrante, para o devido restabelecimento de suas operações no território estadual, bem como permita a emissão de nota fiscal eletrônica.

(...)

Contra a mencionada decisão, insurgiu-se o Agravante, mediante interposição de Recurso de Agravo de Instrumento que restou desprovido, por esta Relatora, na decisão unipessoal contra a qual manejou o presente Recurso de Agravo Interno.

Ocorre que, conforme ressalto na decisão recorrida, em análise da Intimação nº 42738/1825/11/2023, constata-se que a Agravada foi comunicada da suspensão de sua inscrição estadual, aparentemente, sem que tenha sido intimada do aludido ato (id. 110430121), configurando-se, portanto, o ato de suspensão, ato abusivo e ilegal, mormente por ter desrespeitado o direito ao contraditório e a ampla defesa do Agravado.

Evidencia-se, desse modo, pelo conjunto postulatório produzido, que a suspensão ocorreu antes mesmo de oportunizar ao contribuinte a correção das irregularidades encontradas ou ainda, de apresentar sua defesa, uma vez que na própria Intimação não consta que ensejaria a suspensão da inscrição estadual da Agravada, mas, apenas a mera instauração de procedimento administrativo.

É cediço que a suspensão da inscrição do contribuinte sem a prévia observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva, não podendo ser admitida.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício, conforme rememoro, a seguir:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM VINDICADA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA REFERENTE AO ICMS – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA SEARA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Diante da não observância do princípio do contraditório e da ampla defesa na seara administrativa, mostra-se ilegal a suspensão da inscrição estadual do recorrido.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJMT, N.U 1022320-86.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8-8-2023, Publicado no DJE 18-8-2023)

Assim, entendo que não resta alternativa, senão restabelecer a inscrição do Agravado, por patente ilegalidade do ato administrativo que determinou sua suspensão, conforme concluído nas decisões recorridas.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023